Tribunal: TJBA
Processo: 8009168-22.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009168-22.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA AMARAL NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS EM CONTA BANCÁRIA APÓS COMUNICADO DE FURTO E BLOQUEIO DO CARTÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, CONFORME SÚMULA 479
DO STJ.

ATO ILICITO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. CORREÇÃO E JUROS CORRETAMENTE FIXADOS.
apelação desPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8009168-22.2021.8.05.0103,
de Salvador,
em que figuram como
Apelante,

BANCO ITAU S/A,
e, como Apelada,
DEBÓRA FERREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01